Tribunal: STJ
Processo: 0304774-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026983 - SP (2025/0304774-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS CARLOS LEITE DUARTE - SP268659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PORTE DE ARMA E
HABEAS CORPUS
DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
INEXISTÊNCIA.
TESE
DE
ATIPICIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Não há nulidade a ser reconhecida no auto de prisão em flagrante, pois,
consoante concluiu o Tribunal de origem, "em que pese o impetrante tenha
argumentado que não foi conferido ao paciente o direito de ser assistido por
um Advogado na Delegacia, verifica-se que, ao ser interrogado perante a
Autoridade Policial, LUIZ foi cientificado quanto a este direito e: 'pediu que
fosse contatado uma advogada de nome Natalia, que se fez presente nesta
unidade, contudo, após cerca de vinte minutos de diálogo não houve
contratação, não indicando o indiciado, outro advogado para acompanha-lo'
(fls. 10/11 na origem). Ainda, consta que, por ocasião da audiência de
custódia, o ora impetrante o representou, bem como aos demais
".
coindiciados, não se inferindo qualquer nulidade
Não se pode perder de vista, ainda, o afirmado pelo Magistrado de primeiro
grau no sentido de que "o custodiando, ao final de sua fala, afirmou que
houve tentativa de contato com ambas as famílias durante à noite e com
uma advogada. E hoje, pela manhã, os custodiados constituiriam advogado
particular, Dr. Luis Carlos Leite. Não há, assim, qualquer nulidade do auto
". Logo, inexiste nulidade a ser reconhecida.
de prisão em flagrante
2. Como cediço, matéria não enfrentada pelo Tribunal
não pode ser
a quo
examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
Documento eletrônico VDA50847179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 0202f3ed-dbdd-453f-977c-3c4035142a3d

4. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado singular, sobretudo, a reiteração delitiva do
paciente, asseverando que ele é reincidente e "ostenta várias condenações,
por crimes patrimoniais, inclusive práticas com violência ou grave ameaça e
outros delitos (fls. 75 – Processo no 0000275-20.2016.8.26.0185, fls. 80/81
– Processo no 0010892-42.2007.8.26.0189 e fls. 81 – Processo no 0001082-
".
83.2021.8.26.0696)
Corroborando com a compreensão de primeiro grau, consignou o Tribunal
de origem que, "após informações, policiais militares surpreenderam o
paciente conduzindo um veículo, ocasião em que ele desobedeceu a ordem
de parada e, realizada a abordagem, foi localizada, no interior do
automóvel, 1 arma de fogo da marca Taurus, calibre 38, carregada com 06
munições, além de dinheiro de origem desconhecida. Ressalte-se também
que o paciente é reincidente (fls. 75/82 na origem: processos no 0000275-
20.2016.8.26.0185,
0010892-42.2007.8.26.0189
e
0001082-
".
83.2021.8.26.0696), o que denota reiteração delitiva
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 0202f3ed-dbdd-453f-977c-3c4035142a3d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026983 - SP (2025/0304774-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS CARLOS LEITE DUARTE - SP268659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PORTE DE ARMA E
HABEAS CORPUS
DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
INEXISTÊNCIA.
TESE
DE
ATIPICIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Não há nulidade a ser reconhecida no auto de prisão em flagrante, pois,
consoante concluiu o Tribunal de origem, "em que pese o impetrante tenha
argumentado que não foi conferido ao paciente o direito de ser assistido por
um Advogado na Delegacia, verifica-se que, ao ser interrogado perante a
Autoridade Policial, LUIZ foi cientificado quanto a este direito e: 'pediu que
fosse contatado uma advogada de nome Natalia, que se fez presente nesta
unidade, contudo, após cerca de vinte minutos de diálogo não houve
contratação, não indicando o indiciado, outro advogado para acompanha-lo'
(fls. 10/11 na origem). Ainda, consta que, por ocasião da audiência de
custódia, o ora impetrante o representou, bem como aos demais
".
coindiciados, não se inferindo qualquer nulidade
Não se pode perder de vista, ainda, o afirmado pelo Magistrado de primeiro
grau no sentido de que "o custodiando, ao final de sua fala, afirmou que
houve tentativa de contato com ambas as famílias durante à noite e com
uma advogada. E hoje, pela manhã, os custodiados constituiriam advogado
particular, Dr. Luis Carlos Leite. Não há, assim, qualquer nulidade do auto
". Logo, inexiste nulidade a ser reconhecida.
de prisão em flagrante
2. Como cediço, matéria não enfrentada pelo Tribunal
não pode ser
a quo
examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
Documento eletrônico VDA50557866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: 3497f25e-9106-4b7d-a513-b44bd1650668

4. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado singular, sobretudo, a reiteração delitiva do
paciente, asseverando que ele é reincidente e "ostenta várias condenações,
por crimes patrimoniais, inclusive práticas com violência ou grave ameaça e
outros delitos (fls. 75 – Processo no 0000275-20.2016.8.26.0185, fls. 80/81
– Processo no 0010892-42.2007.8.26.0189 e fls. 81 – Processo no 0001082-
".
83.2021.8.26.0696)
Corroborando com a compreensão de primeiro grau, consignou o Tribunal
de origem que, "após informações, policiais militares surpreenderam o
paciente conduzindo um veículo, ocasião em que ele desobedeceu a ordem
de parada e, realizada a abordagem, foi localizada, no interior do
automóvel, 1 arma de fogo da marca Taurus, calibre 38, carregada com 06
munições, além de dinheiro de origem desconhecida. Ressalte-se também
que o paciente é reincidente (fls. 75/82 na origem: processos no 0000275-
20.2016.8.26.0185,
0010892-42.2007.8.26.0189
e
0001082-
".
83.2021.8.26.0696), o que denota reiteração delitiva
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Cuida-se de agravo regimental interposto por LUIZ ANTONIO CARVALHO
contra a decisão deste relator que conheceu parcialmente do
e, nessa
habeas corpus
extensão, denegou a ordem (e-STJ fls. 239/245).
Consta dos autos "que o paciente foi preso em flagrante, no dia
,
28/06/2025
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei no 10.826/03 e no art. 330
" (e-STJ fl. 45).
do CP
Em suas razões, reitera a defesa as alegações formuladas na inicial do writ.
Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou provido o presente
recurso.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Não há como acolher a insurgência.
Quanto ao primeiro ponto, não vejo como me desvencilhar da compreensão
do Tribunal de origem no sentido de que, "em que pese o impetrante tenha
argumentado que não foi conferido ao paciente o direito de ser assistido por um
Advogado na Delegacia, verifica-se que, ao ser interrogado perante a Autoridade
Documento eletrônico VDA50557866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: 3497f25e-9106-4b7d-a513-b44bd1650668

Policial, LUIZ foi cientificado quanto a este direito e: 'pediu que fosse contatado uma
advogada de nome Natalia, que se fez presente nesta unidade, contudo, após cerca de
vinte minutos de diálogo não houve contratação, não indicando o indiciado, outro
advogado para acompanha-lo' (fls. 10/11 na origem). Ainda, consta que, por ocasião da
audiência de custódia, o ora impetrante o representou, bem como aos demais
" (e-STJ fl. 46, grifei).
coindiciados, não se inferindo qualquer nulidade
Não se pode perder de vista, ainda, o afirmado pelo Magistrado de primeiro
grau no sentido de que "o custodiando, ao final de sua fala, afirmou que houve
tentativa de contato com ambas as famílias durante à noite e com uma advogada. E
hoje, pela manhã, os custodiados constituiriam advogado particular, Dr. Luis Carlos
" (e-STJ fl. 151).
Leite. Não há, assim, qualquer nulidade do auto de prisão em flagrante
Logo, inexiste nulidade a ser reconhecida.
Prosseguindo, no tocante à tese de que não houve o crime de
desobediência, mas apenas infração administrativa, verifico que a matéria não teve o
seu mérito examinado pelo Tribunal
, o que impede o enfrentamento da questão
a quo
por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
No mais, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como
regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo vedado o
periculum libertatis
recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
No caso, confira-se o que consta do decreto prisional

(e-STJ fls. 151/152,

grifei):
No tocante ao pedido de prisão preventiva formulada pelo Ministério Público,
denota-se que o delito de porte de arma de fogo é punido com pena privativa
de liberdade máxima de 4 anos de reclusão, mas somado ao delito de
desobediência supera tal patamar. De toda forma, os custodiados são
reincidentes em crimes dolosos, o que permite a decretação da prisão
preventiva, nos termos do art. 313, II do Código de Processo Penal. Em
observância ao previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, reputo
haver indícios suficientes de autoria e provas da materialidade. Diante dos
fatos narrados, reputo prematura a soltura dos autuados, diante as
circunstâncias do caso que somadas denotam a periculosidade concreta
necessária para decretação da prisão cautelar.
Insta salientar que a abordagem se deu em contexto de verificação da
prática do crime de tráfico de drogas e, com os autuados e a indiciada foi
apreendida alta quantia em dinheiro (superior a dez mil reais), sem
demonstração da origem lícita, além de uma arma de fogo. Vilmar, ainda,
admitiu a porte de arma de fogo municiada e esta foi encontrada embaixo do
banco do motorista, sendo Luiz que estava dirigindo o veículo.
Tais circunstâncias são totalmente anormais nesta circunscrição judiciária e
nos arredores da pequena cidade de Dolcinópolis, com cerca de 2 mil
habitantes.
Documento eletrônico VDA50557866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: 3497f25e-9106-4b7d-a513-b44bd1650668

Assim, na espécie, as imputações delitivas por crimes de perigo abstrato
assume periculosidade concreta diante da imputação de coautoria.
Obtempero, outrossim, que Vilmar é reincidente (fls. 85 – Processo no
1500424-53.2019.8.26.0696), assim como Luiz, que ostenta várias
condenações, por crimes patrimoniais, inclusive praticas com violência ou
grave ameaça e outros delitos (fls. 75 – Processo no 0000275-
20.2016.8.26.0185, fls. 80/81 – Processo no 0010892-42.2007.8.26.0189 e
fls. 81 – Processo no 0001082-83.2021.8.26.0696).
Nesse passo, a colocação dos autuados em liberdade representa risco à
ordem pública, de sorte que a segregação cautelar deles se presta a
acautelá-la.
De igual modo, a segregação dos autuados se faz imperiosa em prol da
instrução processual e por conveniência da instrução penal, a qual poderá
ser dificultada e até obstada pela influência negativa que ele poderá exercer
sobre eventuais testemunhas.
Por conseguinte, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
mostram-se inadequadas e ineficientes, conforme fundamentação supra.
Desta forma, presentes estão os requisitos da prisão preventiva, com o
atendimento do disposto nos artigos 312 e 313, inciso II, do Código de
Processo Penal.
Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em
face dos autuados LUIZ ANTONIO CARVALHO e VILMAR FRANCISCO
ALVES, nos termos do artigo 310, I e II, e artigo 313, II do Código de
Processo Penal. Expeçam-se mandados de prisão.

Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,

pois invocou o Magistrado singular, sobretudo, a reiteração delitiva do paciente,
asseverando que ele é reincidente e possui "várias condenações, por crimes
patrimoniais, inclusive práticas com violência ou grave ameaça e outros delitos (fls. 75
– Processo no 0000275-20.2016.8.26.0185, fls. 80/81 – Processo no 0010892-
"
42.2007.8.26.0189 e fls. 81 – Processo no 0001082-83.2021.8.26.0696) – e-STJ fl. 152
.
Corroborando com a compreensão de primeiro grau, consignou o Tribunal
de origem que, "após informações, policiais militares surpreenderam o paciente
conduzindo um veículo, ocasião em que ele desobedeceu a ordem de parada e,
realizada a abordagem, foi localizada, no interior do automóvel, 1 arma de fogo da
marca Taurus, calibre 38, carregada com 06 munições, além de dinheiro de origem
desconhecida. Ressalte-se também que o paciente é reincidente (fls. 75/82 na origem:
processos no 0000275-20.2016.8.26.0185, 0010892-42.2007.8.26.0189 e 0001082-
" (e-STJ fl. 47).
83.2021.8.26.0696), o que denota reiteração delitiva
Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da
ordem pública.
Documento eletrônico VDA50557866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: 3497f25e-9106-4b7d-a513-b44bd1650668

Em casos análogos, em relação especificamente à contumácia criminosa,
guardadas as devidas particularidades, o Superior Tribunal de Justiça assim se
pronunciou:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PACIENTE
CONDENADO.
REGIME
FECHADO.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO
DELITIVA. DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso
ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a
apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a
Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a
ou reformando-a.
II - A segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a
necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o
paciente ostentar dupla reincidência específica, circunstância que revela a
periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de
condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da
imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de
reiteração delitiva. Precedentes.
III - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo
CPC e, ainda, pelo enunciado da Súmula n. 568 do STJ, sendo certo que a
possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n. 837.564/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/12/2023
20/12/2023

PROCESSO PENAL. RECURSO EM
. FURTO
HABEAS CORPUS
SIMPLES.
TRANCAMENTO.
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO
DELITIVA
EM
CRIMES
PATRIMONIAIS.
ORDEM
DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a
aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade
ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor
atribuído à res furtiva, consta dos autos que o recorrente possui duas
condenações anteriores definitivas pela prática de crimes de roubo e furto,
circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e
Documento eletrônico VDA50557866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: 3497f25e-9106-4b7d-a513-b44bd1650668

reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando
afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para
aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes.
3. Com relação à prisão preventiva, sabe-se que a validade da segregação
cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente
fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo
Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.
4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
5. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o
recorrente é multirreincidente em crimes patrimoniais, evidenciando sua
reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória
como forma de acautelar a ordem pública.6. Recurso em habeas corpus
improvido. (RHC n. 161.967/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
3/5/2022
6/5/2022

PROCESSO PENAL. RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da reiteração delitiva do ora recorrente, que, na
dicção do juízo de primeiro grau, "já foi preso em data anterior e recente por
delito de igual natureza, tendo recebido liberdade provisória em 25.06.2016"
(pouco mais de um mês antes da prisão em flagrante no processo que deu
origem ao presente recurso ordinário). Ressaltou-se, ainda, a gravidade in
concreto do delito, cifrada na considerável quantidade de substância
entorpecente apreendida (148,7 gramas de maconha), tudo a conferir lastro
de legitimidade à medida extrema.
2. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à
futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será
capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu
cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus"
(HC 187.669/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
24/05/2011
27/06/2011
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n. 77.701/MG, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
6/12/2016
15/12/2016

PROCESSO PENAL. RECURSO EM
COLABORAÇÃO
HABEAS CORPUS.
COM O TRÁFICO DE DROGAS. INFORMANTE. ATIPICIDADE DA
Documento eletrônico VDA50557866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: 3497f25e-9106-4b7d-a513-b44bd1650668

CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO
CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
CONSTRITIVO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
OCORRÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da reiteração delitiva do ora recorrente, que, na
dicção do juízo de primeiro grau, além de possuir pretérita condenação pelo
crime de roubo, encontrava-se "... em gozo de liberdade provisória que lhe
foi recentemente concedida em
e em prisão domiciliar desde
26/09/2015
...", quando foi apanhado em flagrante pela prática, em tese, do
09/04/2015
crime de colaboração com o tráfico de drogas.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso parcialmente prejudicado e, no mais, desprovido. (RHC n. 70.788
/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
2/6/2016
14/6/2016

PROCESSUAL PENAL E PENAL.
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão
preventiva, evidenciada no envolvimento frequente dos sentenciados na
delinquência, inclusive com reiteração delitiva após ser o paciente
beneficiado com liberdade provisória, não há falar em ilegalidade a justificar
a concessão da ordem de habeas corpus.
2. Habeas corpus denegado. (HC n. 318.339/MS, relator Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
27/10/2015
17/12/2015

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE DURANTE A LIBERDADE
PROVISÓRIA CONCEDIDA EM OUTRO PROCESSO. RISCO À ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PARECER ACOLHIDO.
1. Diz a nossa jurisprudência que toda prisão imposta ou mantida antes do
trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de
índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta,
isto é, em elementos vinculados à realidade. Nem a gravidade abstrata do
delito nem meras conjecturas servem de motivação em casos que tais. É
esse o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC
n. 122.788/SP, Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, DJe
).
16/8/2010
2. O Juízo de origem, ao decretar a prisão da paciente, fê-lo com base na
probabilidade concreta de reiteração da conduta criminosa, uma vez que,
conforme consta do próprio decreto prisional, quando da prisão em flagrante,
a indiciada estava em gozo de liberdade provisória concedida em outro
processo, também pelo cometimento de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA50557866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: 3497f25e-9106-4b7d-a513-b44bd1650668

[...]
4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 327.690/SP, relator Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1o/10/2015, DJe
.)
26/10/2015

Ademais, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais
em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a
" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
justificar a segregação cautelar
Sexta Turma, DJe
).
16/12/2020
Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram
insuficientes para resguardar a ordem pública.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: 3497f25e-9106-4b7d-a513-b44bd1650668

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.026.983 / SP
Número Registro: 2025/0304774-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001682020258260561 22105636420258260000 22216842025 686512025
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIS CARLOS LEITE DUARTE
ADVOGADO
: LUIS CARLOS LEITE DUARTE - SP268659
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIZ ANTONIO CARVALHO (PRESO)
CORRÉU
: VILMAR FRANCISCO ALVES
CORRÉU
: THAMARA DE OLIVEIRA TOLEDO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO : LUIS CARLOS LEITE DUARTE - SP268659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50818738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:13
Código de Controle do Documento: 0fb2770c-6d52-4eb7-bc8e-48c0f38e0546

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:13
Código de Controle do Documento: 0fb2770c-6d52-4eb7-bc8e-48c0f38e0546